Tribunal: TJBA
Processo: 8026590-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8026590-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Processo de Origem: 8012606-86.2025.8.05.0080 Impetrante: Antônio Augusto Graça Leal Paciente: William Silva dos Santos Advogada: Antônio Augusto Graça Leal (OAB/BA 30.580) e Valentina Silva Souza Dias (OAB/BA 82.386) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Magistrada: Sebastiana Costa Bomfim e Silva Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PREDICATIVOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente por decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, pela suposta prática do crime de roubo majorado, com quatro vítimas, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da prisão ante a alegação de negativa de autoria e ausência de justa causa; (ii) definir se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) determinar se seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) verificar se os predicativos pessoais do Paciente autorizariam a concessão da ordem. III. Razões de decidir 3. A análise de provas e a discussão sobre a autoria delitiva demandam dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. Não conhecimento, no tópico. 4. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, aliadas à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, afasta a alegação de ausência de justa causa para a custódia cautelar. O habeas corpus não é via adequada para exame aprofundado de provas, sendo incabível sua utilização para trancamento da ação penal quando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, destacando a materialidade, os indícios de autoria, o modus operandi violento e o risco de reiteração delitiva. 6. As condenações pretéritas, ainda que pendentes de trânsito em julgado, indicam reiteração criminosa, justificando a custódia cautelar como medida para resguardar a ordem pública. 7. Medidas cautelares diversas da prisão foram corretamente afastadas pela autoridade coatora, por se mostrarem ineficazes diante da gravidade do delito e da reincidência específica. 8. Predicativos pessoais positivos não obstam, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo 9. Habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026590-86.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente William Silva dos Santos, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem e, na extensão, DENEGÁ-LA, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator